Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC. TEMA 810 STF. TEMA 905 DO STJ. TEMA 1.170 STF. LEI No 9.494/1997. REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JUROS DE MORA. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. PEDIDOS PROCEDENTES.
1. Trata-se de ação rescisória do acórdão proferido na Ação de Cobrança n° 0707704-36.2019.8.07.0018, sob o fundamento de violação manifesta ao art. 1o-F da Lei 9.494/1997 e às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e do Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, referentes aos índices de correção monetária e aos juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública.
2. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do mérito da ação.
3. Ainda que não tenha a autora arcado, até o momento, com os ônus diretos e imediatos da condenação, detém legitimidade para questionar a obrigação solidária que lhe foi atribuída na decisão rescindenda, porquanto o pedido de cumprimento de sentença contra um dos devedores não importa renúncia à solidariedade (art. 275, parágrafo único, do Código Civil).
4. O fato de a Novacap também se submeter ao regime de precatórios, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 949, não afasta o direito de regresso da coobrigada
5. O pleito rescisório se funda em inobservância à norma legal aplicável ao caso, conforme entendimento jurisprudencial recente, sendo a via processual escolhida compatível com a pretensão manifestada.
6. A ausência dos cálculos empreendidos no cumprimento de sentença não torna inepta a petição inicial, pois não se impugna o valor em execução, e sim os parâmetros da sentença transitada em julgado.
7. No julgamento do paradigma RE 870.947/SE (Tema 810), decidiu o Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade da aplicação da TR para correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, devendo ser mantido o IPCA-e, bem como a constitucionalidade dos juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
8. Os percentuais aplicáveis ao longo das mudanças legislativas foram indicados pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 905.
9. No julgamento do RE 1317982 (Tema 1.170), a Suprema Corte confirmou ser aplicável o índice de juros moratórios estabelecido pela Lei no 11.960/2009, a partir da vigência, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado, sendo o raciocínio igualmente aplicável à correção monetária.
10. Em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.170, deve incidir a Taxa Selic como índice de atualização monetária, juros de mora e remuneração do capital, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021.
11. Ação Rescisória julgada procedente. Agravo Interno prejudicado. Preliminares rejeitadas. Maioria.